Tribunal: TJMT
Processo: 1027496-64.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027496-64.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[JOCILENE COSTA CAMPOS - CPF: 008.779.531-04 (RECORRENTE), ROSANGELA FERREIRA DE MATOS - CPF: 010.351.431-78 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO No: 1027496-64.2024.8.11.0001.

ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ-MT.

RECORRENTE: JOCILENE COSTA CAMPOS.

RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO.

Data de Julgamento: 4 A 7/11/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

súmula de julgamento

RECURSO INOMINADO – AÇÃO cobrança de FGTS – professora – CONTRATO TEMPORÁRIO – DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – direito ao fundo de garantia por tempo de serviço (fgts) – SENTENÇA reformada – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

súmula de julgamento

V O T O R E L A T O R

1.

Trata-se de recurso interposto pela reclamante, visando à reforma da decisão monocrática prolatada no id. 242983291, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
improcedente
o pleito inicial.

2.

Em suas razões recursais, a demandante argumenta que tem sido contratada pela Secretaria de Educação do Estado de Mato Grosso, de forma temporária, desde 2021, e que os contratos foram renovados sucessivamente, desvirtuando a natureza da contratação. Assim, pugna pelo provimento do recurso interposto e pela reforma da sentença recorrida, a fim de ter atendido o pleito de recebimento ao FGTS.

3.

O Estado de Mato Grosso
não
apresentou contrarrazões.

4.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

5.

Compulsando os autos, observa-se que a recorrente foi contratada pelo reclamado para laborar, temporariamente, no cargo de
Professora
, por meio de contratos sucessivos nos períodos por ela informados (setembro de 2021 a dezembro de 2023
), perfazendo um total de 28 (vinte e oito) meses
,
desconsiderando o período das férias escolares
(ids. 242983285/242983287).

6.

O magistrado singular julgou
improcedente o pleito referente ao FGTS
, por entender que os contratos celebrados foram autônomos, independentes e singulares, sem qualquer característica de sucessividade e/ou continuidade.

7.

Diante do supracitado, denota-se que o Juízo de primeiro grau concluiu pela caracterização de novos vínculos com a Administração, e que o prazo das contratações foi respeitado.

8.

No entanto, ao analisar os períodos constantes nas fichas financeiras apresentadas, vê-se que
a reclamante laborou no mesmo cargo/função em todas as contratações, e o vínculo permaneceu por prazo superior ao permitido
. Assim, configura-se o direito da reclamante ao recebimento das verbas pleiteadas.

9.

A Lei Complementar estadual no 600/2017, que trata das contratações temporárias no âmbito do Estado de Mato Grosso, prevê:

Art. 2o Considera-se
necessidade temporária de excepcional interesse público
: (...) IV -
admissão de profissional da educação básica
, professores substitutos ou visitantes, inclusive estrangeiros, pela: (Nova redação dada pela LC 719/2022) (...) b)
Secretaria de Estado de Educação - SEDUC
. (Nova redação dada pela LC 719/2022)

Art. 11 As contratações de pessoal por tempo determinado
observarão o prazo máximo de
: (...) II -
12 (doze) meses
, nas hipóteses previstas nos
incisos
II,
IV
, V, VI e VIII
do art. 2o
; nos incisos I, II e IV do art. 4o e no art. 6o desta Lei Complementar; (
redação original
) (...) § 2o Apenas
os prazos estabelecidos nos incisos
I,
II
e III deste artigo
admitem prorrogação, por igual período
, desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação (
redação original
).
(grifei).

10.

Acerca do tema,

o artigo 19-A, da Lei no 8.036/1990, dispõe:
“É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador
cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2o, da Constituição Federal
, quando mantido o direito ao salário”.
(grifei).

11.

Desse modo, a sentença de primeiro grau merece reparo, pois, diante do contexto fático-probatório, restou comprovado que a reclamante faz jus ao recebimento do FGTS pleiteado pelo período em que esteve contratada, de forma temporária, pelo Estado de Mato Grosso, visto que
restou caracterizado o desvirtuamento da contratação pela não observância ao prazo máximo.

12.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
DOU PROVIMENTO

para reformar a r. sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau, declarando a nulidade dos contratos temporários celebrados entre as partes, e c
ondenando o recorrido ao pagamento de FGTS à reclamante, correspondente ao período de
09/2021 a 12/2023,

respeitados o prazo prescricional quinquenal e
o teto dos Juizados Especiais

da Fazenda Pública, e deduzidas as parcelas eventualmente já adimplidas.

13.

Por fim,

a atualização do montante deverá ser realizada pelo IPCA-E, e juros de mora pela caderneta de poupança; a partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir tão somente a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC no 113/2021.

14.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024